Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711893-28.2021.8.07.0005 APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE OTAIR MONGELO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: YAGO SOUZA PIMENTA DESPACHO 1. Julgamento repetitivo do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) realizado pelo eg. STJ em 26/10/2022, com acórdão publicado no DJe de 28/10/2022, segundo o qual “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (grifo nosso). 2. O Distrito Federal interpõe apelação (id. 57203424), na qual informa que não foi comprovada a quitação do IPTU de 2013 a 2022 devido pelo espólio, conforme certidão positiva de débitos (id. 57203425). 3. Intime-se o apelado-herdeiro para, em dez dias, informar acerca do pagamento do IPTU de 2013 a 2022 do imóvel situado na Conjunto Residencial 67, Casa 03, Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, no valor de R$ 1.544,73 (id. 57203425), uma vez que o pagamento do tributo é condição para homologação do formal de partilha e da carta de adjudicação. 4. Após, retornem conclusos. 5. Publique-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora